Tribunal: TJDFT
Processo: 0757765-33.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DINÂMICA DOS FATOS. CULPA PRESUMIDA. INGRESSO EM FAIXA DE TRÁFEGO. FATO IMPEDITIVO NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da r. sentença exarada nos seguintes termos: “(...) Assim, forçoso reconhecer que o autor não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de seu direito (art. 373, I, do CPC). Firme nessas razões, julgo IMPROCEDENTES os pedidos autorais, resolvendo o mérito com fulcro no art. 487, I, do CPC(...)”.
2. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Contrarrazões apresentadas (Id. 37759708).
3. Em suas razões recursais o autor/recorrente sustenta que a prova dos autos é suficiente à elucidação da dinâmica dos fatos. Alega que o acidente não contou com testemunhas oculares, sendo inservível a prova oral. Defende que tinha a preferência na condução do veículo em relação ao preposto da ré/recorrida, que estava estacionado.
4. A preliminar de ilegitimidade passiva foi rejeitada pelo juízo singular e não houve devolução da aludida questão.
5. As imagens que instruem a inicial demonstram que o caminhão identificado como a serviço da ré/recorrida se encontrava à direita da pista, logo atrás de veículo estacionado, o que corrobora a tese autoral de que o caminhão estava estacionado e adentrou à faixa de tráfego causando a colisão (Id. 37759659, pág. 9). É incontroverso que o autor trafegava na via e que o veículo identificado com o nome da sociedade empresária ré, estava parado ao largo do meio-fio antes de realizar manobra de conversão para entrar na via de rolamento. Verifica-se tal fato inclusive pelo ponto de colisão entre os veículos: lateral dianteira direita do autor e dianteira esquerda da empresa ré. Tal dinâmica fala por si. A culpa do condutor que adentra faixa de tráfego é presumida, sendo de sua responsabilidade a observação do momento seguro e oportuno para entrada na faixa em que há fluxo de trânsito. Nesta hipótese, é ônus do réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito vindicado pelo autor (art. 373, II, do CPC). Havendo tese defensiva de que o autor conduziu o veículo em velocidade superior à permitida, deveria a sociedade empresária ré comprovar tais fatos, o que não ocorreu.
6. Comprovado o dano material por meio do orçamento de Id. 37759662 realizado por empresa idônea e de ampla atividade na região. Evidente o nexo causal.
7. Recurso conhecido e provido para condenar o réu/recorrido ao pagamento de R$ 4.546,41 (quatro mil quinhentos e quarenta e seis reais e quarenta e um centavos), acrescidos de juros legais de 1% ao mês e correção monetária (INPC) desde a data do evento danoso (09/08/2021).
8. Sem custas e honorários em razão do provimento do recurso, com fundamento no art. 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.